Tribunal: TJSP
Processo: 1000110-75.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo interno – Pleito de justiça gratuita formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas processuais – Inexistência de elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.